Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-47.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001221-47.2016.8.14.0501

APELANTE: PETRONILIO COSTA RAMOS

APELADO: CREUZA DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PARTILHA DE BENS AINDA PENDENTE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao se levar em conta que a partilha dos bens integrantes do patrimônio do casal ainda se encontra pendente, sem que os imóveis alvo da partilha tenham passado a integrar definitivamente o patrimônio da apelada, não há que se falar em condenação à título de danos materiais.

2.
Fixado o montante à título de danos morais em valor proporcional e razoável, é descabida a sua majoração.

3.
Apelação cível conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0001221-47.2016.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: PETRONILIO COSTA RAMOS
(ADV.: HERBERT SOUSA DUARTE, OAB/PA N. 19.221)

APELADA: CREUZA DA SILVA NASCIMENTO
(ADV.: AILTON SILVA DA FONSECA, OAB/PA N. 8.159)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PETRONILIO COSTA RAMOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que - nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
” (processo eletrônico em epígrafe) movida em desfavor de
CREUZA DA SILVA NASCIMENTO
-, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso (PJE ID n. 2.850.819), o apelante averba, em síntese, que os efeitos da coisa julgada atinentes à ação de declaração e dissolução de união estável (processo eletrônico n. 0000182-54.2012.8.14.0501) em que foram partes os ora litigantes, não finda a obrigação de partilha dos bens, que não ocorreu por causa da fraude supostamente promovida pela apelada.

Nesse sentido, defende que a coisa julgada somente atingiu a união estável e quais bens a ser partilhados, não podendo se afirmar que o cumprimento de sentença foi realizado, ou que estaria sendo descumprido. Sustenta que a prova juntada pela apelada naqueles autos foi utilizada de forma a enganar a justiça e não cumprir o ordenado.

Aduz que o pedido negado em primeira instância deveria ser aceito nesta seara recursal, para que seja determinada e cumprida a partilha de bens, ou arbitrada indenização a título de dano material, no valor dos bens que deixou de receber o apelante.

Ademais, alega que o valor do dano moral foi arbitrado sem levar-se em conta os anos que o apelante ficou sem casa, mostrando-se irrisório e por isso deveria ser majorado.

Sob estes argumentos, requereu que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de:

“
A) acolher os pedidos da inicial do Autor Apelante e determinando assim a devida partilha dos bens, ou indenização por danos matérias no valor dos bens subtraídos,

B) bem como requer a majoração do valor de condenação a titulo de dano material por ser de inteira Justiça.

C) Por fim, que seja intimado a apelada para que se desejar apresente sua defesa.
”.

Em sede de contrarrazões (PJe ID num. 2.850.821), a apelada requereu que seja julgado improcedente o recurso, sendo a sentença
a quo
mantida em todos os seus termos.

Após, em petição avulsa (PJe ID num. 3.683.777), o recorrente postulou a juntada de prova nova ao feito, consistente em termo de audiência em que a parte recorrida teria confessado que o imóvel localizado no bairro Tapanã pertence ao apelado desde antes da união estável havida entre os litigantes.

Isso posto, fez novo requerimento, pleiteando:

“A- Que seja recebido a presente ata da audiência, e seja aceita a confissão da parte apelada;

B- Que seja atendido o pedido de liminar para que o apelante possa retomar sua casa, e ter um local onde morar.

C- Que seja intimado o Requerido para se manifestar no prazo legal, conforme estabelece o artigo 437, § 1º, do mesmo Diploma Legal.

D- Que seja prosseguido o presente processo dando total deferimento aos pedidos do apelante.”

Em decisão de ID num. 4.567.426, o Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, então relator do recurso, recebeu a presente apelação cível em seu duplo efeito legal, bem como determinou a intimação da apelada para se manifestar acerca da petição atravessada pelo recorrente.

Apesar de devidamente intimada, não houve manifestação da recorrida no prazo legal (PJe ID num. 4.919.528).

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0001221-47.2016.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: PETRONILIO COSTA RAMOS
(ADV.: HERBERT SOUSA DUARTE, OAB/PA N. 19.221)

APELADA: CREUZA DA SILVA NASCIMENTO
(ADV.: AILTON SILVA DA FONSECA, OAB/PA N. 8.159)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cumpridos seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, julgo oportuno tecer determinadas considerações acerca da controvérsia posta à análise deste Órgão Recursal.

Trata-se, na origem, de “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada pelo recorrente, em razão da prática de atos supostamente ilícitos pela recorrida, ao longo do curso de “
ação de reconhecimento e dissolução de união estável
”, tombada sob o nº 0000182-54.2012.8.14.0501.

Com efeito, em tal ação de reconhecimento e dissolução de união estável, foi decretada a revelia do ora recorrente e julgada antecipadamente a lide, considerando “
procedente a ação reconhecendo a existência de união estável entre as partes, assim como a dissolução, determinando a partilha, em partes iguais, do patrimônio descrito na inicial
”. Destaco, inclusive, que contra tal
decisum
não foi interposto recurso, tendo transitado livremente em julgado.

Assim, não há espaço, nesta via recursal, para quaisquer rediscussões acerca do próprio reconhecimento da união estável havida entre o casal, bem como acerca de qual o patrimônio que deva ser partilhado, haja vista que tais matérias já foram abarcadas pelos efeitos da coisa julgada.

Neste espeque, é caso de indeferimento dos pedidos constantes da petição de ID num. 3.683.777, uma vez que os documentos acostados ao presente recurso não têm o condão de desfazer a coisa julgada referida e permitir rediscussão acerca da destinação do imóvel localizado no bairro Tapanã que, como dito, deverá ser alvo de partilha entre os recorrentes, mormente ao se levar em conta a via eleita para discussão da questão, que deveria, em outra direção, ser suscitada em eventual ação rescisória, caso seja esse o interesse do apelante.

Pois bem.

Superadas tais considerações preliminares, passo a enfrentar o cerne do presente recurso de apelação, consistente em examinar a regularidade da sentença de primeiro grau, no ponto em que não acolheu os pedidos de condenação em danos materiais e condenou a ré em danos morais, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

No ponto, colaciono os termos da decisão ora combatida, nos pontos de interesse:

“Com isso, em função da coisa julgada, não há mais o que se discutir sobre o patrimônio a ser partilhado entre as partes, que são os dois imóveis relacionados pela ré naquela inicial, sendo a inconformação do autor em relação a um dos imóveis serôdia e não pode ser conhecida naqueles autos e muito menos nestes.

A pretensão do pagamento de aluguéis em decorrência da ré estar na posse de ambos os imóveis do casal e/ou que o autor fique ocupando um deles até ser consumada a partilha, são pleitos que devem ser formulados naqueles autos.

Agora, o fato alegado na inicial da ré ter falsificado as assinaturas do autor para utilizar naqueles autos, isso sim, se confirmado, gera a reparação de danos. É o que passo a examinar.

O fato está devidamente comprovado por laudo oficial do Centro de Pericias Científicas Renato Chaves às fis. 20/23, não procedendo a impugnação da ré formulada na contestação de que se trata de prova unilateral, pois realizada em autos de procedimento criminal mediante requisição de autoridade policial, sendo que a utilização pela ré dos documentos falsos está provada com a sua juntada naqueles autos de dois recibos nos valores de R$28.000,00 e R$30.000,00, com a pretensão de ser declarada cumprida a partilha.

Não houve até agora, em decorrência do falso, danos materiais, visto que os recibos não foram aceitos como cumprimento da sentença e os imóveis consolidados na propriedade da ré.

Passo a analisar se o comportamento da ré ao falsificar as assinaturas e usar os documentos em outro processo judicial, causou ou não, danos morais ao autor.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de Ia responsabilité civile, Vol. II, n.525).

O procedimento da ré causou sim grande constrangimento ao autor e atenta mesmo contra a sua honra e dignidade, sendo condenável por qualquer ângulo que se o visualize, pois houve até mesmo tentativa de ludibriar a Justiça.

Ao se condenar por DANO MORAL, arbitra-se-lhe uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor dos danos morais, em 50% do valor da vantagem que a ré tentou obter, ou seja, em R$29.000,00 (vinte e nove mil reais).

Isto posto, concluo.

JULGO parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS que PETRONILIO COSTA moveu contra CREUZA DA SILVA NASCIMENTO, para CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).”

Destarte, quanto aos danos materiais, não há qualquer correção a ser determinada na sentença exarada pelo Juízo de primeira instância.

Ora, da análise global da lide, é notório que até o presente momento não houve o cumprimento de sentença para partilhar o patrimônio do casal. Isto é, seguem pendentes de partilha os bens descritos na inicial da ação de reconhecimento e dissolução de união estável nº. 0000182-54.2012.8.14.0051,
de forma que, friso, tais imóveis não passaram a integrar definitivamente o patrimônio da apelada, a despeito de suas tentativas fraudulentas em contrário.

Daí não ressai outra conclusão, senão a de que
não houve a concretização de qualquer ato ilícito capaz de ensejar condenação em danos materiais
, haja vista que, repito, os bens imóveis do casal continuam pendentes de partilha.

De mais a mais, a tentativa de fraude realizada pela recorrida, ao falsificar a assinatura do apelante em recibo (PJe ID num. 2.850.712), não logrou êxito em alcançar seu objetivo final, de forma que o Juízo primevo não levou tal documento em consideração
e deixou de decretar como partilhados os bens do casal.

Não obstante, conforme bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, entendo que
a presente ação não é via adequada para a realização da referida partilha dos bens
, procedimento que deve ser ultimado em sede de cumprimento de sentença nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável alhures referida, inclusive em relação às consequências jurídicas e reponsabilidade pelo atraso na divisão, apartando-se tal matéria da discussão atinente à indenização por eventuais danos materiais e morais praticados, ora em exame.

Ademais, no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais - por ter a recorrida falsificado as assinaturas do apelante em recibo e o ter juntado em processo judicial - pretende o recorrente, ainda, a sua majoração.

Nesse diapasão, na quantificação da compensação alusiva aos danos extrapatrimoniais, o julgador deve considerar a extensão do dano – conforme preceitua o art. 944 do Código Civil (CC) –, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta, a função pedagógica do dano moral (Recurso Especial nº 860.705, Rel. Ministra Eliana Calmon, 16/11/2006), a capacidade socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, assim como o decidido pelo STJ no Recurso Especial nº 1.374.284 (4ª Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014, publicado em 5/9/2014), cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Nessa linha, prestigia-se o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que houve abalo significativo aos direitos do recorrente.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Dessa maneira, irretocável a sentença também neste particular.

Posto isto,
com fundamento no art. 133, inciso XII, “
d”,
do Regimento Interno deste e. Tribunal
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
,
mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/03/2023